Tribunal: TJMT
Processo: 0021181-24.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021181-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO AGROPASTORIL VALE DO TOUCAS - AGROVATO - CNPJ: 06.277.031/0001-70 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (APELANTE), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - ASSOCIAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E DA APRESENTAÇÃO DA LISTA COM OS RESPECTIVOS NOMES - ENTENDIMENTO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - POSSUIDORES NÃO PARTICIPANTES DA CADEIA REGISTRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário RE 573.232/SC realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.

2. No caso, a associação, ora autora/apelante, não colacionou ao caderno processual a devida autorização dos associados para o ajuizamento desta demanda, tampouco apresentou a lista com os respectivos nomes, o que caracteriza a sua ilegitimidade ativa.

3. Ademais, mesmo que a associação possuísse a autorização necessária, cumpre frisar que só é parte legítima para propor ação declaratória de nulidade de registro imobiliário aquele que faz parte da cadeia dominial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO AGROPASTORIL VALE DO TOUCAS - AGROVATO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário nº 0021181-24.2018.8.11.0041, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam, e nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, §2º, do CPC (ID 153972485 – fls. 1485/1488).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, o presidente da Associação Autora é o Sr. Vitório da Rocha Brandelero, nomeado no ato de sua constituição, detendo os poderes necessários para representar a associação em seu sentido mais amplo, inclusive para propositura de medidas judiciais.

Destaca que, os associados da autora/apelante AGROVATO são legítimos possuidores de parcela substancial da área de terras que envolve as matrículas imobiliárias nº 5.099, 5.100, 5.101, 5.103 e 5.104, todas do CRI de Arenápolis/MT, objeto de intenso litígio possessório nos autos da referida ação de reintegração, que tramita junto à 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta que, considerando o extenso número de associados, torna-se prescindível a autorização individual de cada membro autorizando o ingresso da ação, imposição esta que impossibilitaria, inclusive, a adoção de medidas visando a defesa dos interesses dos envolvidos, representando um verdadeiro obstáculo à tutela jurisdicional (ID 153972499 – fls. 1528/1537).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 153972504 – fls. 1543/1553).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 162821699 – fls. 1560/1565).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante pretende a reforma da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, sob o fundamento de que é parte legítima para pleitear em nome dos seus associados a declaração de nulidade das matrículas imobiliárias nº 10.362, 10.363, 10.364, 10.712, 10.713, 10.714 e 10.715, todas do CRI de Arenápolis/MT.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que as matrículas as quais a autora/apelante almeja a nulidade são oriundas de desmembramentos, sendo a área objeto de litígio possessório, com várias ações possessórias, nas quais, muito dos associados da ora autora/apelante são réus.

Ocorre que, conforme bem pontuou o “Parquet”, verifica-se que a associação, ora autora/apelante, não colacionou ao caderno processual a devida autorização dos associados para o ajuizamento desta demanda, tampouco apresentou a lista com os respectivos nomes, de maneira que ela busca a proteção de posições jurídicas alheias, de uma coletividade de pessoas que não foram determinadas, o que caracteriza a sua ilegitimidade ativa.

Ora, nas ações em que a associação assume o papel de representante processual, tal como no caso em comento que almeja a nulidade das matrículas, objetivando proteção possessória dos seus filiados, necessário se faz a autorização de todos eles e da apresentação da lista com os respectivos nomes, pois se trata de direito pessoal relacionado ao possuidor e o Código de Processo Civil, não autorizando pleitear direito alheio em nome próprio e para um número indeterminado de pessoas.

Sobre a questão posta, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 573.232/SC realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República

encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, senão vejamos:

REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados
. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial
. (Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) do acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 14/05/2014, Publicação: 19/09/2014, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Ademais, mesmo que a Associação possuísse a autorização necessária, cumpre frisar que só é parte legítima para propor ação declaratória de nulidade de registro imobiliário aquele que faz parte da cadeia dominial.

A propósito:

REGISTRO DE IMÓVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULAS [REGISTROS] - ÁREAS SUPOSTAMENTE SOBREPOSTAS - AUTORA QUE NÃO POSSUI TÍTULO DOMINIAL - MERA CESSIONÁRIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DE POSSE - ILEGITIMIDADE ATIVA" AD CAUSAM" - CARÊNCIA DE AÇÃO - APELAÇÃO PROVIDA.
Mera cessionária de direitos hereditários e de posse - cujos títulos aquisitivos são insuscetíveis de registro - não tem legitimidade para postular declaração de nulidade dos registros imobiliários em nome dos réus, podendo, em tese, valer-se somente das ações próprias para a defesa da alegada posse
. Afinal,
só o titular de um direito pode discuti-lo em juízo, e autora não é titular de domínio dessas áreas, de modo a poder questionar os seus registros imobiliários
.
(TJPR - 6ª Câmara Cível - AC - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LEONARDO PACHECO LUSTOSA - J. 13.06.2001).

Assim, por onde quer que se olhe a questão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023